Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006762-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DURVALINO BARCELO CARVALHO registrado(a) civilmente como DURVALINO BARCELO DE CARVALHO - CPF: 062.161.371-15 (APELANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), MARIA EDIR SOUSA BARCELO - CPF: 883.401.391-34 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARIA EDIR SOUSA BARCELO - CPF: 883.401.391-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA NOS AUTOS PRINCIPAIS - PROCESSO PRINCIPAL PENDENTE DE RECURSO - AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

No caso, o cumprimento de sentença ocorreu em autos apartados, haja vista que nos autos da ação principal, foi interposto Agravo ao STJ, pendente de julgamento. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de se realizar nos próprios autos, porquanto aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual.

A depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Espólio de Durvalino Barcelo de Carvalho.

AÇÃO
: Execução de Sentença da Ação Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Registro Público, ajuizada por Espólio de Durvalino Barcelo de Carvalho em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
(Id. 231518150):
julgou extinto
o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o cumprimento de sentença deve ser processado nos autos originários.

APELO
(Id. 231518157): o apelante sustenta que, no caso, é impossível o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem, porque houve interposição de Agravo ao STJ, pendente de julgamento.

Afirma que há permissão legal para o prosseguimento de forma autônoma, porquanto trata-se de parcela da sentença que transitou em julgado, sendo o objeto da execução parte incontroversa e os autos ainda estão pendentes de discussão somente em relação a verbas sucumbenciais e honorários.

Aduz que não se trata de discussão quanto a sincretismo processual, mas sim de impossibilidade de início do cumprimento de sentença pela sistemática sincrética, em razão da ausência de retorno dos autos e imprevisão de quando isso irá ocorrer.

Assim pugna pelo provimento do recurso, a fim de cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução.

Sem
Contrarrazões
(Id. 231518160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de anular a sentença de extinção, para reconhecer a possibilidade de processamento do cumprimento de sentença em autos apartados.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Registro Público, sob o no 1013384-55.2022.8.11.0003, em que a sentença prolatada reconheceu a prescrição intercorrente de um débito do autor, ora apelante, junto ao requerido, aqui apelado, e, determinou a baixa da constrição de seu imóvel, bem como, deixou de condenar em custas ou honorários advocatícios.

Ocasião em que naqueles autos, o autor/apelante interpôs Recurso de Apelação, somente em relação às verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, tendo transitado em julgado a parte incontroversa da sentença.

Ato contínuo o ora exequente/apelante manejou Recurso Especial e Agravo ao STJ, que não conta com efeito suspensivo, o que autoriza o presente cumprimento de sentença, sobretudo com relação à parcela incontroversa da sentença.

Entretanto, na origem da presente ação de Execução, foi prolatada sentença de extinção, ao
argumento de que o cumprimento de sentença deve ser processado nos autos originários,
ou seja, nos autos principais de onde se originou a condenação.

Todavia, no caso, o cumprimento de sentença foi ajuizado em autos apartados, haja vista que não houve conclusão do processo principal na sua fase de conhecimento, porque nos autos da ação principal foi interposto Agravo ao STJ, pendente de julgamento, o que demonstra a impossibilidade de se realizar nos próprios autos.

Assim, mostra-se recomendável que a autuação do cumprimento de sentença, seja incidental, ou seja, em autos apartados, de maneira a se evitar a impossibilidade do regular tramite processual, justamente a hipótese dos autos.

Ademais, o presente cumprimento de sentença versa sobre a obrigação de fazer, consistente no cancelamento da penhora junto a matricula do imóvel do exequente/apelante, enquanto o agravo ao STJ interposto pelo ora apelante versa somente sobre as verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, de modo que aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS – POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE DA PARTE COMPROVADA – EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme prescreve o art. 522 do CPC, “o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente".

In casu, o cumprimento provisório de sentença ocorreu em autos apartados, haja vista que nos autos da Ação Principal, foi interposto recurso especial. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de se realizar nos próprios autos.

Com a prolação da sentença e o decreto da sucumbência, surge o direito autônomo aos honorários, e o respectivo título executivo judicial, podendo ser executada a verba, pelo advogado que patrocinou a causa até então, mesmo tendo sido destituído pelo cliente vencedor da demanda.

Quanto à legitimidade do agravante, verifico que restou consignado no acordo que eventual cobrança realizada pelo antigo procurador a responsabilidade em arcar com o pagamento é do autor.

"O procedimento correto para atualização dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação é atualizar o valor relativo à condenação principal - pelos índices a esta aplicáveis e na forma em que fixados na sentença - para, deste resultado, extrair-se o percentual a título de verba de sucumbência. Agravo regimental improvido. " (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.257.403/RS, rel. Min. Humberto Martins). Portanto, não há que se falar em excesso de execução.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil. (N.U 1015988-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
– SOCIEDADE ADVOCATÍCIA QUE NÃO MAIS ATUA NOS AUTOS – VÁRIAS PARTES DISTINTAS E CRÉDITOS DISTINTOS NA MESMA LIDE –
OCORRÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO TRÂMITE EM APARTADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A atual sistemática processual adotou a teoria do processo sincrético, segundo a qual a fase de cumprimento de sentença segue nos autos principais. No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional
, mormente quando existem diversas partes com créditos distintos.- “ (N.U 1003352-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)Nesse sentido:

Ademais, é importante registrar que o cumprimento de sentença em autos apartados não implica na instauração de um processo autônomo, mas apenas na instauração de incidente à demanda em curso, conforme realizado no caso concreto, sob dependência da ação principal.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PECULIARIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme prescreve o art. 522 do CPC, “o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente".
In casu, o cumprimento provisório versa sobre a condenação em danos morais e aos ônus sucumbenciais, enquanto o Recurso Especial interposto pelo apelante versa somente sobre as astreintes, de modo que aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual.
(TJ-MT 10480149120208110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).”

Sob tais perspectivas, é o caso de cassar a sentença para que o feito retome o regular processamento.

Posto isto
, dá-se provimento ao recurso para revogar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024